Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INCLUSÃO DO VALOR REFERENTE AOS GASTOS PARA CORREÇÃO DO TRATAMENTO. INTERPRETAÇÃO DO JULGADO. CUMULAÇÃO COM A CONDENAÇÃO DO RESSARCIMENTO DA QUANTIA ADIMPLIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Sentença foi reformada para incluir na indenização a título de danos materiais a quantia de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) que se refere ao valor a ser despedido com o novo tratamento, cumulado com o ressarcimento do valor pago aos requeridos (R$ 11.000,00 – onze mil reais).
2. As indenizações dizem respeito a situações diversas e devem ser cumuladas, conforme cristalinamente constou no Acordão.
3. A Decisão merece ser reformada, para incluir no cálculo do débito exequendo a quantia de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.